Tribunal: TJBA
Processo: 8001014-91.2024.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: APELAÇÃO Nº 8001014-91.2024.8.05.0173

FORO: MUNDO NOVO/BA – VARA CRIMINAL

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE:
CARLOS EDUARDO ANUNCIAÇÃO DA SILVA

ADVOGADO:
GABRIEL VICTOR OLIVEIRA FIALHO - OAB BA65362

ADVOGADO: MARCUS VINICIUS CARDOSO DE SOUZA RAMOS - OAB BA66400

ADVOGADO: MICHEL MARDEN RIOS DE MIRANDA - OAB BA49092

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA FILHO

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA CARVALHO

ASSUNTO: FURTO QUALIFICADO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4°, I, DO CP. FURTO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ARROMBAMENTO DE PORTA DE VIDRO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL PARA A SUBTRAÇÃO DE BENS COMO NOTEBOOK, IMPRESSORA, BICICLETA E PRODUTOS DE PERFUMARIA COM PREJUÍZO ESTIMADO ENTRE R$ 18.000,00 E R$ 20.000,00.

PRELIMINAR:

1. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS EM UMA INCURSÃO POLICIAL COM SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. REJEIÇÃO. OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE IMPRÓPRIO CARACTERIZADO PELA REUNIÃO DE ELEMENTOS QUE FAZIAM PRESUMIR A AUTORIA DO RÉU LOGO APÓS A PRÁTICA DELITIVA. INCIDÊNCIA DO ART. 302, IV, DO CPP. FLAGRANTE QUE PERMITIU O INGRESSO DE POLICIAIS NO DOMICILIO, SEM O EMPREGO DE MANDADO JUDICIAL.

POR FIM, REPUTA-SE INVIÁVEL A APLICAÇÃO DA TEORIA DOS FRUTOS DA ARVORE ENVENENADA, POIS, ANTE A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INFORMATIVOS MACULADOS, NÃO HÁ COMO SE IMPUTAR A SANÇÃO DE NULIDADE CONSEQUENTE ÀS PROVAS JUDICIAIS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

MÉRITO:

2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS FORAM COMPROVADAS PELO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, TERMO DE APREENSÃO DE BENS SUBTRAÍDOS (
79 COSMÉTICOS DA MARCA NATURA, 1 TINTURA MAXTON, 1 NOTEBOOK ACER ASPIRE, MINIATURAS DE PERFUMES DA NATURA, IMPRESSORAS DA MARCA EPSON E CREME DEPILATÓRIO AVON)
, CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL ESPONTÂNEA COM INDICAÇÃO DO LOCAL DE OCULTAÇÃO DE OBJETOS (ID 462193645 DO IP Nº 8000927-38.2024.8.05.0173), DECLARAÇÃO PRESTADA PELA VÍTIMA, DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS MILITARES, REGISTROS FOTOGRÁFICOS (ID 462193648 DO IP Nº 8000927-38.2024.8.05.0173) E IMAGENS DE VIDEOMONITORAMENTO, TUDO ATESTANDO A OCORRÊNCIA DO FURTO QUALIFICADO PRATICADO PELO INSURGENTE.

3. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES. IMPROCEDÊNCIA. EXAME PERICIAL INDIRETO ADMITIDO PELA JURISPRUDÊNCIA. ART. 167 DO CPP. A AUSÊNCIA DE LAUDO COMPROBATÓRIO DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO ART. 155, §4º, INCISO I, DO CP, QUE FOI DEVIDAMENTE DEMONSTRADA PELOS RELATOS PRESTADOS PELA VÍTIMA, TESTEMUNHAS, CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU E FOTOGRAFIAS QUE REVELAM A DESTRUIÇÃO DA PORTA DE VIDRO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL PARA A REALIZAÇÃO DO FURTO.

4. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RÉU REINCIDENTE COM CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO COM EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR PRESCRIÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO LAPSO DEPURADOR QUINQUENAL. ADEMAIS, NOTA-SE QUE A RES FURTIVA POSSUI VALOR ELEVADO ESTIMADO EM MAIS DE R$ 18.000,00, OU SEJA MUITO MAIOR QUE UM SALÁRIO-MÍNIMO À ÉPOCA DOS FATOS, O QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE PRETENDIDA.

5. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. PROCEDÊNCIA. O INSURGENTE ADMITIU A AUTORIA DELITIVA DURANTE A FASE INQUISITORIAL, MOMENTO EM QUE INDICOU O LOCAL DE OCULTAÇÃO DE BENS SUBTRAÍDOS.

CUSTAS PROCESSUAIS:

6. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL PELO FATO DO BENEFÍCIO JÁ TER SIDO DEFERIDO NA SENTENÇA.

DISPOSITIVO:

7. CONCLUSÃO:
VOTA-SE PELO CONHECIMENTO PARCIAL, PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PELO PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO PARA RECONHECER A ATENUANTE DA CONFISSÃO E REDIMENSIONAR A PENA DEFINITIVA PARA 0
3 (TRÊS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA, E CUMULADA AO PAGAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA DE 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA À RAZÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001014-91.2024.8.05.0173 da Comarca de Mundo Novo/BA, sendo Apelante,
CARLOS EDUARDO ANUNCIAÇÃO DA SILVA
e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER EM PARTE, em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, em DAR PROVIMENTO PARCIAL à Apelação para reconhecer a atenuante da confissão e redimensionar a pena definitiva para 0
3 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto em razão da reincidência, e cumulada ao pagamento da pena pecuniária de 16 (dezesseis) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DESEMBARGADOR JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR